Tribunal: STF
Processo: Pet 9218
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  O Senador Francisco de Assis Rodrigues, de acordo com investigação realizada pela Polícia Federal, pela Controladoria-Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República, é suspeito de fraude e indevida dispensa de licitações, de peculato e de integrar organização criminosa voltada ao desvio de recursos federais destinados ao combate da pandemia da Covid-19 no Estado de Roraima.
    2.  Foram colhidos diversos indícios de participação do Senador nesses delitos, tais como: (a) depoimento do ex-responsável pelos contratos administrativos na Secretaria de Saúde de Roraima, informando a existência de esquema de favorecimento a determinadas empresas para o fornecimento de kits de detecção da Covid-19; (b) vínculos existentes entre o Senador e sócios e representantes de ao menos uma das empresas beneficiadas; (c) possível interferência do parlamentar na nomeação de Secretário de Saúde, com o objetivo de favorecer o esquema; (d) a heterodoxa atitude do Senador de esconder mais de R$ 30 mil em suas vestes íntimas para ocultar os valores da Polícia Federal.
    3.  Em razão desses indícios, a Polícia Federal representou pela prisão do Senador, em flagrante ou preventiva, assim como pelo seu afastamento da função parlamentar. Já a Procuradoria-Geral da República requereu o seu recolhimento domiciliar. Apesar dos robustos indícios já colhidos, considerando que a investigação ainda se encontra em fase inicial, decretei a medida que menos poderia interferir com a liberdade do investigado, a saber, o seu afastamento temporário, por 90 (noventa) dias, do exercício do mandato parlamentar.
    4.  Isso porque o Senador, de acordo com a apuração, estaria se valendo do prestígio de seu cargo para práticas ilegais e, também, pelo paradoxo de ser o investigado integrante da Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à Covid-19. 
    5.  Friso, por importante, que proibi expressamente a divulgação dos vídeos que registraram a revista pessoal do investigado, para não o expor a situações de constrangimento que não são relevantes para a investigação. As pessoas devem ser punidas, quando comprovada a sua culpabilidade, mas nem por isso devem ser desnecessariamente submetidas a humilhação pública. Esta não é uma pena prevista na legislação. 
    6.  Já agora, recebo o comunicado formal de que o investigado requereu licença do cargo de Senador da República pelo prazo de 121 (cento e vinte e um) dias, e que tal pedido foi deferido pelo presidente da Casa Legislativa, Davi Alcolumbre. Conforme prevê o Regimento Interno do Senado Federal, em caso de licença por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, será convocado o suplente do parlamentar, não podendo o Senador desistir da licença, ao menos por este período (art. 43, § 3º, c/c art. 45).
    7. Portanto, a licença requerida pelo Senador e deferida pelo Presidente do Senado produz os efeitos da decisão por mim proferida no que se refere ao seu afastamento temporário do mandato parlamentar, já que, licenciado, o investigado não poderá se valer do cargo para dificultar as apurações e continuar a cometer eventuais delitos.
    8.  Diante do exposto, suspendo os efeitos da decisão de afastamento temporário do investigado do cargo de Senador da República. A cautelar subsiste no que diz respeito à proibição de contato – pessoal, telefônico, telemático ou de qualquer outra natureza – com os demais investigados e testemunhas no Inq. 4852.
    9.  À vista disso, já não mais se torna necessária a submissão imediata da matéria ao Plenário. 
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator